Tribunal: TJPA
Processo: 0800320-97.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800320-97.2021.8.14.0201

APELANTE: BALBINO PIEDADE NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800320-97.2021.8.14.0201.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA.

APELANTE:
BALBINO PIEDADE NUNES.

ADVOGADO:
SHARLLES SHANCHES RIBEIRO FERREIRA (OAB/PA 10.870).

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

______________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE PRINCIPAL DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', DO CP.
BIS IN IDEM
. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES. TESES SUBSIDIÁRIAS DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, à pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime aberto.

2.

A defesa pugna, precipuamente, pelo decote da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, por configurar
bis in idem
. Subsidiariamente, requer a absolvição, sustentando que o réu agiu em legítima defesa ou, alternativamente, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia principal cinge-se em verificar a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, pela aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, em crime já qualificado pela violência doméstica (art. 129, §9º, do CP). Secundariamente, analisa-se se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando as teses absolutórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese principal do recurso, referente ao
bis in idem
, merece acolhimento. A aplicação da agravante genérica do art. 61, II, 'f', do Código Penal (crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas) configura dupla valoração da mesma circunstância fática, uma vez que tal elemento já integra o tipo penal qualificado do art. 129, §9º, do CP, pelo qual o réu foi condenado. Impõe-se, assim, o afastamento da referida agravante, com o consequente redimensionamento da pena.

5. Por outro lado, as teses absolutórias não devem prosperar. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral, em especial pelo depoimento da vítima, e pela prova técnica consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito.

6. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância. No caso, seu relato foi firme e coerente, descrevendo com detalhes a agressão sofrida. A tese de legítima defesa, por sua vez, restou isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustentasse, sendo ônus da defesa comprová-la.

7. O conjunto probatório é, portanto, seguro e robusto para manter a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e, no mérito
,
parcialmente provido
,
para acolher a tese defensiva, afastar a agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal e, por conseguinte,
redimensionar a pena definitiva para 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 61, II, 'f', e 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.275.177/RJ; TJ-PA - Apelação Criminal 0011685-60.2018.8.14.0049; TJ-ES - Apelação Criminal 0003027-81.2023.8.08.0035.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
BALBINO PIEDADE NUNES
, por intermédio de seu advogado, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de
03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção
, em regime inicial aberto, concedido o benefício da suspensão condicional da pena.

Consta da denúncia que, no dia 11 de outubro de 2020, o apelante, após chegar em casa embriagado e agressivo, agrediu fisicamente sua companheira, Antônia Elizabete Pinheiro Monteiro, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial (ID 20583321).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID 88954811).

Em suas razões recursais (ID 20583417), a defesa pugna, como tese principal, pelo afastamento da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, argumentando que sua aplicação configura
bis in idem
. Subsidiariamente, requer a absolvição, sustentando: a) Legítima defesa: alega que o apelante apenas se defendeu de agressões iniciadas pela vítima; b) Insuficiência de provas: argumenta pela fragilidade do acervo probatório; c) Ausência de dolo: sustenta que o apelante não teve a intenção de lesionar a vítima.

Em contrarrazões (ID 20583420), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 21918181).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

O recurso merece parcial provimento, apenas no que tange à dosimetria da pena.

2.1. Das Teses Absolutórias (Legítima Defesa, Insuficiência Probatória e Ausência de Dolo)

As teses que buscam a absolvição do apelante não devem prosperar.

A materialidade do crime está inequivocamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
(Doc. 23918030 e 23918031), que atesta a ocorrência de escoriações e equimoses na vítima, lesões compatíveis com a agressão narrada.

A autoria, por sua vez, é extraída de forma segura da prova oral colhida. É cediço que, em crimes ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar, a
palavra da vítima assume especial relevância probatória
, especialmente quando corroborada por outros elementos, como é o caso dos autos.

A vítima,
Antônia Elizabete Pinheiro Monteiro
, narrou de forma coesa e detalhada que o apelante chegou em casa embriagado e agressivo, passando a agredi-la com tapas no rosto e no braço, e que as agressões apenas cessaram quando, para se defender, o ameaçou com um terçado. Seu depoimento firme e consistente, aliado ao laudo pericial, forma um quadro probatório seguro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica nesse sentido:

O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
. (AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024.) – destaquei.

A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância
. Muito embora o laudo de exame de corpo de delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso,
a ausência do exame foi suprida pelo boletim de ocorrência, boletim médico e pela prova oral, aptos a demonstrar tanto a materialidade como a autoria do crime
de lesão corporal no contexto de violência doméstica. (Apelação Criminal n. 0011685-60.2018.8.14.0049, relatora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 3/10/2022, publicado em 18/10/2022.) – destaquei.

As teses de legítima defesa e ausência de dolo também não se sustentam. A defesa
não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a excludente de ilicitude, nos termos do art. 156 do CPP
, e a versão do réu restou isolada. O dolo de lesionar, por sua vez, é inerente à conduta de agredir fisicamente outra pessoa, e a
embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, conforme o art. 28, II, do Código Penal
.

Assim, rechaço os pedidos de absolvição.

2.2. Da Dosimetria da Pena – Afastamento do
Bis In Idem

Neste ponto, assiste razão ao apelante. A tese principal do recurso cinge-se à ocorrência de
bis in idem
na segunda fase da dosimetria.

O juízo sentenciante condenou o réu pelo crime do
art. 129, §9º, do Código Penal
. A qualificadora em questão existe justamente porque a lesão foi praticada no contexto de violência doméstica e familiar, conforme descrito na própria sentença.

Na segunda fase da dosimetria, o magistrado aplicou a agravante genérica prevista no
art. 61, II, 'f', do Código Penal
, justificando-a pela "violência contra a mulher".

Ocorre que, no caso concreto, a "violência contra a mulher" não é uma circunstância fática distinta daquela que já serviu para qualificar o crime. Pelo contrário, ela é a própria essência do que atrai a incidência do §9º do art. 129 do CP e da Lei Maria da Penha. Utilizar o mesmo fundamento – o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – para qualificar o crime e, em um segundo momento, para agravá-lo, constitui manifesta dupla valoração, o que é vedado pelo princípio do
ne bis in idem
.

Nesse sentido, a jurisprudência de outros tribunais pátrios corrobora o entendimento pelo afastamento da agravante em situações análogas:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. [...]
AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. IDENTIDADE DE ELEMENTARES. BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. No crime previsto no artigo 129, § 13, do CP, a violência é necessariamente praticada contra a mulher, no contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo/discriminação. Assim, nessa hipótese,
é inadequada a utilização da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, dada a identidade com as elementares do tipo penal
. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003027-81.2023.8.08.0035, relatora Desembargadora Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, julgado em 24/5/2024, publicado em 31/5/2024.) – destaquei.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da tese defensiva para afastar a referida agravante.

Novo cálculo da pena:
A sentença fixou a pena-base em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
. Na segunda fase, afastada a agravante do art. 61, II, 'f', do CP, a pena intermediária retorna para o mesmo patamar. À míngua de outras causas de aumento ou diminuição,
torno a pena definitiva em 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher a tese principal da defesa e afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal, redimensionando a pena definitiva de
BALBINO PIEDADE NUNES
para
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
, mantendo, no mais, o regime aberto e a suspensão condicional da pena, nos exatos termos da r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 01/10/2025